Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003264-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 481.839.976-00 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 481.839.976-00 (APELADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
- RELAÇÃO DE CONSUMO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO IMPUTADO ILICITAMENTE - ABUSIVIDADE - NULIDADE CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANOS MORAIS INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de serviço diverso do pretendido, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser declarado nulo.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Sentença mantida.

5. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora
RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA
, quanto pela ré
BANCO PAN S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
Inaudita Altera Pars
” n.o
1003264-72.2018.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida; declarando a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes; condenando a ré a restituir na forma simples os valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como em razão da sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com juros de mora legais a partir do trânsito em julgado.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange aos danos morais, pugnando por sua configuração, eis que a instituição bancária adulterou propositadamente a manifestação de sua vontade, parte hipossuficiente da relação jurídica, e descontou valores indevidos de sua verba alimentar.

Ainda, menciona a autora haver fortes indícios de alteração do contrato entabulado, considerando que no documento apresentado pela autora consta que esta não autorizou eventuais débitos inerentes ao cartão de crédito em sua conta corrente,

contudo, cita que a instituição bancária ré modificou unilateralmente a vontade da consumidora, bem como apresentou assinaturas distintas.

Desse modo, diante do exposto, pugna a autora seja a instituição bancária ré condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais praticados.

A instituição bancária ré, ao interpor seu apelo, menciona inexistir provas a corroborar com as alegações da parte autora, defendendo a legalidade da contratação de cartão de crédito para que a autora o utilizasse da maneira que preferisse, seja com compras ou com saques.

Portanto, considerando que o ato praticado não passou de exercício regular de seu direito, defende inexistir, ao caso, dano material, eis que não há valores cobrados indevidamente.

Contrarrazoando o recurso autoral, defende a instituição bancária inexistir danos morais, não tendo a parte autora demonstrado o suposto dano extrapatrimonial sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Ainda, ao apresentar suas contrarrazões recursais, a autora repudia os argumentos apresentados pela instituição bancária; enfatizando que houve cobrança indevida em o descompasso com as informações prestadas pela preposta da ré via aplicativo de comunicação e, “
considerando que não houve qualquer utilização e beneficiamento de serviços e créditos pela autora apelada, incabível a adoção da tese recursal apresentada pelo banco apelante
”, sendo devida a indenização por danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
Inaudita Altera Pars
” n.o 1003264-72.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida; declarando a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes; condenando a ré a restituir na forma simples os valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como em razão da sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com juros de mora legais a partir do trânsito em julgado.

Pois bem.

Narra a parte autora ter contratado “
Cartão de Crédito Consignado SIAPE
” com limite pré-aprovado de R$ 10.764,00 (dez mil setecentos e sessenta e quatro reais) per meio do “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
”, de n.o 00008003952017081100”.

Contudo, menciona a autora que, “
antes mesmo do cartão de crédito chegar a residência da requerente, esta fora surpreendida com o crédito de R$10.060,00 (dez mil e sessenta reais), na data de 11/08/2017 (operação 000623), em sua conta corrente mantida junta a Caixa Econômica Federal
”, considerando que a ré teria efetivado telesaque à vista, no valor de R$10.060,00 (dez mil e sessenta reais) em 11 de agosto de 2017.

Cita que desde setembro de 2017 vem sofrendo descontos em folha de pagamento relativos à prestação de serviços de empréstimo consignado emitido em seu nome pela instituição bancária ré, mesmo após aberta reclamação administrativa.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial e considerando ilegal o praticado pela instituição bancária ré, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a validade do negócio jurídico entabulado; que “
a parte autora realizou uma operação de crédito chamada de telesaque, a qual consiste em um levantamento/saque de montante pecuniário disponibilizado diretamente em conta-corrente indicada pelo autor
”; bem como a inexistência de danos morais e materiais.

Sentenciando o feito, exarando que “
a vontade dela era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito
”, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ao caso, necessário esclarecer que não se trata de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. A autora irresigna-se argumentando ter a intensão de contratar cartão de crédito, mas o lhe foi imposto seria cartão de crédito consignado vinculado à saque de valores.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes celebraram, em 10 de agosto de 2017, o “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
”, de contrato de n.o 00008003952017081100 (id. 167009423). Compre asseverar que, neste mesmo documento, a autora, expressamente, não autorizou a ré a utilizar a conta corrente para eventuais débitos inerentes ao cartão solicitado.

Junta também a autora e-mail remetido pela consultora financeira da ré Mayra Bastos, originado da correspondência eletrônica mayra@easypromotora.com.br, na qual informa a autora que o limite disponível do cartão contratado e de aproximadamente R$ 10.764,00 (dez mil setecentos e sessenta e quatro reais) (id. 167009427).

Ainda, importante mencionar que a instituição bancária ré não impugna especificamente o contrato apresentado nem o
e-mail
recebido autora, documentos esses anexos à petição inicial.

A instituição bancária, por sua vez, anexa à contestação “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
” (id. 167013164 - Págs. 6 e 7) diferente do apresentado pela autora, bem como “
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito - Transferência de Recursos do Cartão de Crédito PAN
” (id. 167013164 - Pág. 8), documentos em que contém assinaturas duvidosas quanto à sua autoria, o que abala ainda mais a credibilidade das provas apresentadas pela instituição bancária.

Desse modo, do contexto dos autos, o que se verifica é que a parte autora tinha a intensão de contratar cartão de crédito; mas lhe foi imposto, de modo maculado, cartão de crédito consignado vinculado à saque/depósito de valores, efetivando contra a vontade da autora telesaque à vista, no valor de R$10.060,00 (dez mil e sessenta reais) em 11 de agosto de 2017.

Assim, verifica-se que a conduta da instituição bancária ré é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de cartão de crédito, tendo a ainda autora sido informada o limite disponível do cartão contratado e de aproximadamente R$ 10.764,00 (dez mil setecentos e sessenta e quatro reais).

Assim, denota-se a intenção da parte autora de contratar cartão de crédito, e não cartão de crédito consignado e, possuindo o contrato um título dúbio, tem-se que o negócio formalizado deve ser considerado nulo.

Ademais, observa-se que os valores à autora foram disponibilizados mediante transferência bancária (Transferência Eletrônica Disponível - TED) (id. 167104964) e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando cartão de crédito quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado

vinculado à saque/depósito de valores.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de contratar serviço de cartão de crédito, com taxa de juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de seus rendimentos mensalmente.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
- CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado
, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT - N.U 1006377-44.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de declarar nulo o contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável.

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral (TJMT - N.U 1036806-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

Ademais, no caso dos autos, além da autora não comprovar o dano moral supostamente sofrido, sequer houve a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Demonstrando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
- CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, considerando nulo o contrato, deve a instituição bancária restituir o valor ilegalmente descontado da autora, no montante de R$ 980,26 (novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023